Tribunal: TCU
Processo: 031.431/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação de parte da aplicação dos recursos repassados pela União, em 2002, por intermédio de termo de responsabilidade destinado ao desenvolvimento de ações sociais comunitárias no município de Ceará-Mirim/RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor da Sra. Maria Edinólia Câmara de Melo, prefeita do município de Ceará-Mirim/RN no período de 2001 a 2008, devido a irregularidades financeiras na aplicação dos recursos do Termo de Responsabilidade 1668/MPAS/SEAS/2002, firmado com o Fundo Nacional de Assistência Social para o desenvolvimento de ações sociais comunitárias de enfrentamento da pobreza na municipalidade; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, uma vez reconhecida a prescrição no caso concreto. 9.2. notificar a prolação deste acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, ao município de Ceará-Mirim/RN e à responsável.